Tribunal: STF
Processo: Rcl 65811
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.



    II – Questão em discussão



    2. Supostas violações do Tema 1046 da repercussão geral e do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que a reclamação foi ajuizada nesta Corte em data anterior à interposição do recurso extraordinário. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 



    IV – Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.